Tribunal: TJDFT
Processo: 0704397-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704397-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DERVAL PEREIRA PINTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DERVAL PEREIRA PINTO contra decisão de ID 113168899, proferida em ação declaratória ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que ocupava o cargo público de enfermeiro, nos quadros da Secretaria de Saúde do Distrito Federal; aposentando-se em 21/8/2018; que o Processo Administrativo n. 060.012.642/2011 tramitou, declarando, ao final, a licitude da acumulação de cargos; que o Tribunal de Contas do Distrito Federal desarquivou o mencionado processo em 2013, movimentando-o até 29/8/2016; que em 29/7/2017 foi instaurado o Processo Administrativo Disciplinar n. 9/2017, no âmbito da Secretaria de Saúde, que culminou na sua demissão e na posterior conversão da demissão em cassação de aposentadoria; que a pretensão administrativa foi alcançada pela prescrição; que foi ultrapassado o prazo máximo previsto na Lei n. 8.112/90 para realização do julgamento. Requer, liminarmente, a declaração da nulidade do Processo Administrativo Disciplinar n. 060.012.642/2011, restabelecendo o vínculo e suspendendo a penalidade de demissão e da subsequente cassação da aposentadoria, com o restabelecimento dos efeitos financeiros e funcionais. Custas recolhidas (ID 32631281). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, imperioso destacar que, entre os atributos dos atos administrativos encontra-se a presunção de legitimidade, segundo a qual esta é presumida até que o interessado apresente elementos aptos a desconstituir o ato praticado. Dessa forma, sem que se demonstre patente ilegalidade, subsistem os efeitos da decisão administrativa até o encerramento da instrução probatória. Ademais, ao analisar os documentos juntados pelo agravante, verifica-se que os fundamentos que ensejaram a instauração do Processo Administrativo n. 9/2017 são diversos daqueles que motivaram a deflagração e posterior arquivamento do Processo Administrativo n. 060.012.642/2011. No termo de indiciamento de ID 10679967 – p. 14, registrou-se que o segundo procedimento foi aberto a partir da constatação, pelo Tribunal de Contas, da existência de um terceiro vínculo preexistente, não noticiado pelo agravante quando do trâmite do primeiro procedimento. Portanto, se são diversas as razões, não há como se utilizar do termo inicial do prazo prescricional referente a procedimento arquivado para se beneficiar. Em outras palavras, o que motivou a demissão do agravante foi o acúmulo ilegal de três cargos públicos (na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, na Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia/GO e na Secretaria de Estado de Saúde de Goiás), e não acumulação de dois cargos, investigada no PA n. 060.012.642/2011. Considerando que o procedimento administrativo foi deflagrado em julho de 2017 e a demissão foi publicada em junho de 2019, não transcorreu o prazo prescricional previsto no artigo 142, I, da Lei n. 8.112/90. De igual modo, tendo em vista que a abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente, não se vislumbra a existência de prescrição intercorrente, ainda que observado o teor da Súmula n. 635 do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, não verificada a probabilidade do direito, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Desnecessária a intimação do agravado, não citado na origem. Comunique-se ao i. juízo a quo Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora